Tribunal: CARF
Processo: 10166.720051/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720051/2012-64
ACÓRDÃO
2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO ROGERIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a]
integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 160 a 168,
referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário
relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 39.476,91, acrescido de
multa de ofício de R$ 29.607,68 e juros de mora calculados até dezembro de
2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 161 e 162 que foi
apurada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Enquadramento legal: arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/1999 e art. 58 da
Lei n° 10.637/2002, combinado com o art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172/1966; art.
42 da Lei n° 9.430/1996; art. 1o , parágrafo único, da Lei n° 11.119/2005, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei n° 11.311/2006.
No Relatório Fiscal de fls. 169 a 172, integrante do auto de infração, consignou-se
o que segue, em resumo:
- o contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza dos valores creditados/depositados em conta-corrente na
qual figura como cotitular, n° 150.419-3, mantida na agência 0707-2 do Banco
Bradesco, arrolados no Anexo I ao Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado
em 23/11/2011 (fls. 10 a 13); - os extratos da referida conta bancária (fls. 14 a 27)
foram obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, nos
autos do procedimento fiscal instaurado contra um dos titulares da conta; - a
conta analisada é de titularidade solidária com mais 3 (três) correntistas, Eivany
Antônio da Silva, Eivanice Canário da Silva e José Ricardo da Silva (fls. 156 a 159),
que foram fiscalizados juntamente com o contribuinte em epígrafe; - os
contribuintes afirmaram que os valores questionados decorrem de atividade rural
em condomínio com as pessoas citadas, conforme contrato particular de
constituição de condomínio agrícola apresentado (fls. 33 a 36), e que, no período
fiscalizado, houve a exploração de café, laranja, borracha (látex), feijão e trigo; -
após análise dos documentos apresentados e planilha com os lançamentos
numerados de 1 a 41 (fls. 37 a 155), foram acatados os argumentos em sua
maioria; - apenas nos casos de nenhum documento apresentado ou justificativa
sem documentação comprobatória (Empréstimo Factoring, Aluguel de pasto,
Venda de café ou Venda de laranja) – nos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
3
23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – foi efetuado lançamento na quarta parte dos
valores constantes do respectivo extrato.
O interessado foi cientificado em 23/12/2011, por intermédio de procuradora (fls.
160 e 211 a 213). Em 24/01/2012, representado pela mesma procuradora,
apresentou a impugnação de fls. 174 a 188.
Como a peça de defesa e esclarecimentos prestados no curso do procedimento
fiscal não haviam sido juntados aos autos na íntegra, solicitou-se ao contribuinte a
apresentação de cópia dos referidos documentos, que foram anexadas às fls. 196
a 232.
Alega o impugnante o que segue, em síntese:
- é nulo o lançamento efetuado com base em quebra de sigilo bancário, sem
autorização judicial, por afronta aos direitos individuais garantidos
constitucionalmente; - uma vez que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 23 de dezembro de 2011, os fatos geradores ocorridos entre 13 de janeiro de
2006 e 22 de dezembro de 2006 foram fulminados pela decadência;
- ao incluir na base de cálculo do imposto operações de crédito que a lei
determina que não devem ser consideradas na apuração da receita omitida,
conforme inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, combinado com o
artigo 4o da Lei n° 9.481/1997, a Autoridade lançadora viciou o presente
lançamento, que padece de iliquidez, nos termos definidos no artigo 142 do CTN;
- ao aceitar que os depósitos bancários encontrados são provenientes de
atividade rural, e é fato que aceitou, tanto que fez a divisão dos valores
encontrados em partes iguais, a Autoridade Fiscal deveria ter utilizado o regime
de tributação da atividade rural, efetuando o arbitramento da receita à base de
20% (vinte por cento), já que não houve desconto das despesas realizadas na
atividade rural;
- não cabe à Autoridade Fiscal efetuar a opção pelo regime de tributação,
porquanto o lançamento é atividade plenamente vinculada;
- houve imputação legal de omissão de receita em razão de depósitos bancários
de origem não justificada e, ao mesmo tempo, houve inobservância da forma de
tributação prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996;
- uma vez que a Autoridade Fiscal deixou de intimar o contribuinte a apresentar o
Livro Caixa, como prevê o artigo 18 da Lei n° 9.250/1995, deveria ter efetuado o
arbitramento da base de cálculo em 20% (vinte por cento) dos depósitos,
considerando-os receita bruta da atividade rural;
- a tributação dos depósitos bancários com fundamento no artigo 42 da Lei no
9430/1996 somente deve recair sobre valores depositados em conta-corrente
cuja origem seja desconhecida por falta de indicação da origem pelo sujeito
passivo;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
4
- pelo fato de o impugnante ter como única atividade a exploração da atividade
rural, a metodologia adotada pela Autoridade lançadora foi equivocada, pois,
ainda que alguns dos depósitos não tivessem sido comprovados, o eventual
lançamento deveria respeitar a forma de apuração aplicável à atividade rural.

Sobreveio o acórdão no 16-77.437, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO (fls. 234-
245), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
LANÇAMENTO. PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem de créditos
bancários, ocorre no dia 31 de dezembro do anocalendário.
Não há que se cogitar de extinção do direito à realização do lançamento, posto
que efetuado antes de findo o prazo previsto no artigo 150, § 4o , do Código
Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o total dos rendimentos omitidos
será imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos
cuja origem for comprovada, de forma individualizada.
Uma vez que o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
5
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não há reparos a fazer na
determinação do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 26/05/2017 (fl. 250), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 28/06/2017 (fls. 253-270), em que alega:

 Que o Recurso Voluntário é tempestivo pois a Recorrente apenas tomou
ciência da intimação em 27/06/2017, eis que o condomínio edilício que
recebeu a correspondência não conseguiu entregá-la até a referida data,
que deve ser considerada como marco de ciência ou, quando menos,
quando foi enviado e-mail para a Recorrente em 31/05/2007;
 Decadência dos fatos geradores compreendidos entre 13 de janeiro de 2006
a 22 de dezembro de 2006, considerando que a ciência do lançamento se
deu em 23 de dezembro de 2011;
 No mérito, que o lançamento é ilíquido pois não foram excluídos os
depósitos no importe individual de R$ 12.000,00 e total de R$ 80.000,00;
 Que a base de cálculo não pode ser realizada sobre o depósito pois seria
necessária a aplicação do arbitramento de 20% sobre a receita bruta por ser
rendimento decorrente do exercício de atividade rural, única atividade
exercida pela Recorrente;
 Apresenta documentos relativos às tentativas frustradas de entrega da
correspondência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Como bem destaca a Recorrente, houve entrega de correspondência em
26/05/2017 que foi recebida pelo condomínio edilício.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
6
Ademais, como apregoa o Decreto no 70.235, de 1972, a intimação considera-se
feita com a prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo, nos termos de seu
artigo 23:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

A ciência postal é válida mesmo que não tenha sido recebida pelo sujeito passivo,
matéria que inclusive foi objeto da Súmula CARF no 9, cuja redação segue abaixo:

Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, ainda que os documentos apresentados em conjunto com o Recurso
Voluntário sejam contemporâneos à ciência do acórdão proferido pela DRJ, entendo que isso não
tem o condão de alterar o marco inicial do prazo recursal da Recorrente, que se inicia com a
entrega da correspondência, ainda que realizada a terceiro que não seja o representante legal do
destinatário.
Desta feita, tendo a Recorrente sido cientificada em 26/05/2017 e interposto
Recurso Voluntário em 28/06/2017, este se revela intempestivo, pois o prazo fatal seria
27/06/2017.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720051/2012-64
7
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 287
DF CARF MF
Original